Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-45.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014709-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), LEANDRO LIMA MARIANO - CPF: 072.013.071-93 (PACIENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (IMPETRANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), LEANDRO LIMA MARIANO - CPF: 072.013.071-93 (PACIENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ –FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA A NECESSIDADE DE SOLTURA HUMANITÁRIA DO PACIENTE, ANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA INÓCUA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante do histórico ostentado pelo paciente e de indicativos de que é pessoa dedicada à atividade delitiva, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Se revela totalmente sem plausibilidade o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição dela por medidas cautelares diversas com fundamento no
risco
de contágio da Covid-19, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre
grupo
de
risco
de contágio do novo coronavírus.

Importante consignar que, ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos, em razão da pandemia da Covid-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos, tramitando de forma excepcional.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes elementos que afastam sua operacionalidade e eficácia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Lima Mariano
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT.

Consoante os termos já consignados às páginas 236-237:

“O impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no bojo da ação penal n. 5830-46.2019.8.11.0018 – Código 135677.

Aduz que o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, indicando como fundamento a garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta extenso histórico decorrente da prática de atos infracionais.

Prossegue com sua irresignação argumentando que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto preso provisoriamente há muito tempo (mais de 8 meses) sem que a instrução probatória tenha se encerrado, pois não há previsão para designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

De forma sucinta, o signatário da prefacial enaltece que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário”

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas às páginas 243-245.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (páginas 433-438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de Leandro Lima Mariano, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, ao argumento de que o paciente se encontra recluso há mais de 8 meses, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção da impetrante, excesso de prazo.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que
a ordem deve ser denegada
, pelos motivos que passo a expor:

Segundo informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora, o paciente está segregado desde 19.11.2019, por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva, para a
garantia da ordem pública
haja vista a periculosidade do paciente e o risco de reiteração criminosa.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora o signatário da prefacial sustente a referida tese, e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 8 meses, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

No caso em análise,
extrai-se dos autos que a instrução processual está tramitando regularmente
e o feito está aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6 de agosto de 2020.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da decisão que designou a audiência de instrução e julgamento. Veja-se:

“
Em atenção ao provimento n. 15, de maio de 2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, que disciplina e regulamenta sobre a utilização de videoconferência para realização de audiência e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como a Portaria Conjunta n° 372/2020-PRES-CGJ de 05 de junho de 2020, que prorrogou o prazo de fechamento das portas dos fóruns, permanecendo vedado a realização de atos presenciais, disciplinando as medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, entendo que se impõe a designação de audiência.

Desse modo, por tratar-se de processo de réu preso, o qual exige urgência em seu trâmite,
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de agosto de 2020, às 13h30min, a ser realizada por videoconferência
, nos termos do provimento n. 15, de maio de 2020 da CGJ”

Diante do acima transcrito, verifico que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO

E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA – VENTILADO EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSTRUMENTAL DA RAZOABILIDADE – LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS – REGULAR MARCHA PROCESSUAL – NOTÓRIA COMPLEXIDADE DO FEITO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA URDIDURA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1.
A concessão da ordem em razão da configuração de excesso de prazo constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação [conduta dos litigantes]; resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade [v.g., em face da relevância dos interesses envolvidos], não se verificando, pois, quando não constatada qualquer incúria da autoridade apodada de coatora na condução do feito de notória complexidade.
2. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, não há falar-se em constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida [art. 312, CPP], bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 93, IX da Lex Maxima de 1988], a fim de se resguardar o grêmio social, à luz da gravidade concretada da conduta criminosa supostamente perpetrada”
(
Habeas Corpus
n. 1008140-96/2018, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 15.8.2018) – destaquei.

Dessa maneira, reconheço que, não obstante o tempo em que o favorecido se encontra custodiado, o crime que lhe é imputado e as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Quanto ao argumento de que a prisão cautelar do paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que razão não assiste ao impetrante, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi baseada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, pois, não obstante a pequena quantidade de drogas apreendida e a sua primariedade,
o beneficiário é conhecido nos meios policiais por se dedicar à traficância de drogas
como fonte de renda, ostentando
extenso histórico decorrente da prática de atos infracionais
.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU QUE POSSUI REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE CONTINUIDADE NA ATIVIDADE CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, porquanto, em que pese a quantidade aparentemente reduzida das drogas apreendidas no caso em exame (0,9g de cocaína e 45,5g de maconha), as demais circunstâncias dos autos denotam a dedicação do paciente à atividade delitiva, seja pelo fato de o paciente ter sido flagrado em conhecido ponto de venda de drogas, estando os mencionados entorpecentes fracionados e embalados em diversas porções individualizadas, seja pelo fato de o acusado já possuir diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, encontrando-se, inclusive, em liberdade assistida no momento do flagrante, além de ter completado a maioridade há pouco tempo. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, coibir a recidiva criminosa. 4.
Embora os registros de atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes.
5. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a noticiada reiteração delitiva indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido (...)
” (STJ –
HC
n. 542.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.12.2019) – destaquei.

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Por derradeiro, uma vez demonstrada a indispensabilidade da prisão cautelar no caso concreto, ficam prejudicados os demais institutos previstos no art. 319 do Código de Processo Penal. E destaco que o Juízo de primeira instância bem fundamentou o motivo pelo qual estas providências seriam insuficientes ao caso.

Por fim, quanto à alegada necessidade de soltura do increpado em virtude da pandemia da Covid-19, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que os impetrantes não trouxeram ao feito documentos comprovando que o paciente encontra-se no grupo de risco.

Oportuno registrar que, ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos, em razão da pandemia pela Covid-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos tramitando de forma excepcional, e inclusive a autoridade tida como coatora designou audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020